Tribunal: TJSP
Processo: 1002997-54.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga"– Programa oferecido pela instituição de ensino superior que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que preenchidos requisitos expressamente previstos no contrato firmado entre as partes - Descumprimento dos requisitos contratuais previstos no

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga"– Programa oferecido pela instituição de ensino superior que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que preenchidos requisitos expressamente previstos no contrato firmado entre as partes - Descumprimento dos requisitos contratuais previstos no Termo de Garantia firmado entre as partes – Autor que não comprovou trabalhos sociais mensais e entrega de todos os relatórios – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002997-54.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDILSON
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencidos o 3o desembargador, que declara
voto, e a 5a Desembargadora., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO, NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45285
APEL.No: 1002997-54.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : EDILSON ALVES DA SILVA
APDO : UNIESP S/A
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
Prestação de serviços educacionais
Programa
“Uniesp Paga” Programa oferecido pela instituição de ensino
superior que garante o pagamento das parcelas de
financiamento estudantil (FIES), desde que preenchidos
requisitos expressamente previstos no contrato firmado entre as
partes - Descumprimento dos requisitos contratuais previstos
no Termo de Garantia firmado entre as partes Autor que não
comprovou trabalhos sociais mensais e entrega de todos os
relatórios Sentença de improcedência mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
cláusulas c.c. obrigação de fazer, julgada improcedente
nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes
os pedidos principal e subsidiário. Em consequência,
revogo, de imediato, a tutela antecipada. O autor arcará
com a integralidade das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em
R$2.000,00, atualizáveis a partir desta condenação, com
juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, §
16, do Código de Processo Civil). A exigibilidade do
pagamento dos ônus sucumbenciais permanecerá, contudo,
suspensa, em razão de o sucumbente ser beneficiário da
gratuidade processual (f. 197), observado, no mais, o
regime de cobrança do art. 98, § 3o, do Código de Processo
Civil. Transitada esta em julgado, remetam-se os autos ao
arquivo, após feitas as devidas anotações e comunicações.
Dispensado o registro da sentença (art. 72, § 6o, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça).
Publique-se, intimem-se e cumpra-se.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls.352/432,
sustentando cerceamento de defesa, pois há a necessidade
de produção de provas que evidenciem que a ré dispensou os
alunos de cumprir com exatidão todos os requisitos,
ocorrendo novação. Não foi resolvido o incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, e tal situação
causa a nulidade da sentença. Caracterizada a má-fé da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada, que inclusive é reincidente em tal conduta
delituosa, já que foram cumpridos os requisitos exigidos
pela Universidade para participar do programa. Não foram
prestadas
todas
as
informações necessárias antes do
contrato e da matrícula, e não foi dada ciência das
obrigações assumidas pelo aluno no início do curso. As
cláusulas do contrato Uniesp são nulas, devendo a apelada
dar cumprimento das obrigações cabíveis. Aduz que cumpriu
os requisitos impostos, e que demonstrou por meio de
documento,
sendo
certo
que
obteve
excelência
no
desempenho, pois cursou todas as matérias e obteve
aprovação sem qualquer ressalva. Assinala que o sistema da
requerida possui falhas, e que os requisitos foram
plenamente demonstrados para a amortização da divida, nos
termos em que contratado. Caracterizada situação que deu
ensejo aos danos morais, que devem ser indenizados por
quem deu causa. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O autor propôs ação declaratória de nulidade
de cláusulas contratuais no 3.2; 3.3 e 3.4 do contrato
UNIESP PAGA c.c. perdas e danos, alegando que firmou junto
à ré contrato de prestação de serviço educacional, sendo
beneficiado do programa FIES.
Sustenta que houve abusividade na conduta da
ré em não cumprir com o dever de informar todas as
obrigações,
restrições
e
requisitos
relacionados
ao
programa UNIESP PAGA, antes da elaboração do contrato FIES
e matrícula.
Pleiteia a condenação da ré a indenizá-lo no
valor
do
contrato
FIES,
de
R$
64.043,80,
ou
subsidiariamente, ao pagamento de 15% do financiamento
FIES.
Assinala que assinou o contrato de abertura
de credito para financiamento de encargos educacionais ao
estudante de ensino superior e, durante o período do
curso, cumpriu com os termos do programa, mas a requerida
não cumpriu com o pactuado e deixou de pagar as parcelas
do financiamento.
Como se depreende dos autos, o autor se
matriculou no curso Pedagogia, e assinou o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento junto ao FIES (fls.120/121), em razão de
propaganda veiculada pela ré, por meio da qual a
instituição ré suportaria os gastos do financiamento
mediante
o
cumprimento
de
certos
requisitos
pelo
beneficiário (fls.110/111).
Por primeiro, importante assinalar que não
se verifica cerceamento de defesa no caso, pois a prova
documental é suficiente para demonstrar os fatos, sendo
certo que a prova testemunhal não tem o condão de se
sobrepor a prova documental carreada aos autos.
Cabe ao Juiz acolher ou rejeitar pedido de
produção de provas, analisando sua pertinência, já que é o
destinatário final das provas.
A matéria controvertida é de direito e não
há necessidade de produção de outras provas, especialmente
a prova testemunhal, de forma que a julgamento da lide no
estado em que se encontra não induz a nulidade do julgado.
Ademais, somente com a supressão de prova
indispensável e útil, é que se tem o cerceamento de defesa
e a consequente nulidade da decisão, o que não ocorreu no
caso em comento.
Nesse sentido:
Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização (TFR, Ag. 51.774-MG, Rel. Min. GERALDO
SOBRAL, 5a Turma, j. 27/02/89, DJU 15/05/89, p. 7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I- Para que se tenha por caracterizado
o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento
de pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil (STJ, Resp 251.038 Edcl no
AgRg, Rel. Min. CASTRO FILHO, 3a Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa
(STJ,
AGA
228.946/SP,
Rel.
Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, DJU 23/10/2000, p.143).
O Juiz somente está obrigado a abrir a fase
instrutória se, para o seu convencimento, permaneceram os
fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, passíveis
de prova testemunhal ou pericial (JUTACSP Lex 140/285,
Rel. BORIS KAUFFMAN).
O julgamento antecipado da lide, por si só,
não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar
livremente as
provas
dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias (STJ, Resp 251.038/SP, Rel. Min. CASTRO
FILHO, j. 18.02.2003).
Quanto ao incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, conforme se verifica de fls. 871
do aludido incidente, este foi cancelado na medida em que
não foram esgotadas todas as vias expropriatórias, e
sequer havia sido sentenciado o feito naquele momento,
tornando-se incabível a desconsideração de personalidade
jurídica.
No mérito, cabe esclarecer que o Termo de
Garantia assinado pela instituição de ensino superior
prevê as condições disciplinares a compromitente garantida
na Cláusula Segunda (fls. 110/111), entre elas:
(...)
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar
e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e
colaborador das IES em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais;
3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de
trabalhos voluntários, comprovados por meio de documento
emitido pela entidade que recebê-los e por meio de
Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no
Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de
cada mês;
3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de
desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a
5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se que a atenção aos referidos
requisitos era imprescindível para obtenção da garantia,
de modo que o descumprimento de quaisquer deles importaria
legítima recusa da ré ao pagamento das prestações do
financiamento estudantil.
Não há que se falar em nulidade de cláusulas
contratuais, já que o contrato de garantia de pagamento é
bem claro, e deu plena ciência ao autor sobre todos os
requisitos exigidos para participar da campanha 'Uniesp
Paga'. Aliás, a cláusula terceira informa expressamente as responsabilidades assumidas pelo
beneficiário, não se verificando qualquer imprecisão em
relação as exigências imposta pela universidade.
A cláusula 3.7 dispõe que o descumprimento
de qualquer das obrigações descritas no instrumento por
parte
do
beneficiário,
ensejará
a
desobrigação
da
Instituição no pagamento do FIES do beneficiário.
No caso em comento o autor não cumpriu todos
os requisitos necessários, entre eles não atendeu ao
disposto na cláusula 3.2, que é a excelência no rendimento
escolar, e 3.3, não comprovou as seis (6) horas semanais
de trabalhos voluntários e deixou de entregar os
relatórios de trabalhos sociais, requisitos previstos no
termo firmado entre as partes.
O apelante não comprovou a carga horaria
semanal exigida pela requerida e prevista no termo, e não
há registro do mínimo de seis horas semanais de trabalho
voluntário, com a entrega dos relatórios sociais mensais.
Em que pese o autor ter feito prova de que
frequentou o curso durante todo o período, ter sido
aprovado em todas as disciplinas, e ter demonstrado o
cumprimento
de
parte
das
exigências
previstas
para
concessão da benesse, deixou, no entanto de cumprir a
exigência de trabalho voluntariado comprovado.
No
tocante
a
excelência
no
rendimento
escolar, na frequência às aulas, e atividades acadêmicas,
em que pese haver um grau de subjetividade nessa
exigência, na realidade o autor apenas obteve a média 7,00
(sete), e excelência escolar pressupõe notas acima dessa
média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve excelência acadêmica do autor, já
que para a sua caracterização, não basta tirar notas
dentro da média prevista, ou pouco acima dessa, como
ocorreu no caso.
Neste contexto, o autor deixou de cumprir os
requisitos que se apresentou de forma clara e objetiva no
contrato firmado entre as partes, e por isso, não faz jus
ao pagamento do financiamento do FIES.
Diferentemente do alegado pelo apelante,
foram dadas todas as informações necessárias ao aluno,
inclusive foi disponibilizado no site da requerida uma
página especifica para orientar e dar conhecimento das
regras para participação do programa, e assim, o autor não
pode alegar desconhecimento de suas exigências ou mesmo
que as cláusulas condicionantes não se revestiram de
legalidade e, sobretudo, legitimidade, já que todas as
informações foram bem prestadas tanto no Termo de
Garantia, como no site da Universidade.
Vale dizer que o autor é universitário e
nessa condição, seria de fácil suposição que a campanha
“Uniesp Paga”, não poderia significar um ensino totalmente
gratuito, sem qualquer contrapartida, até porque o próprio
ensino público gratuito é financiado por meio de impostos
pagos pela população, e exige certas condições para
admissão tais como hipossuficiência, classificação por
cotas e aprovação em vestibular extremamente concorrido.
De qualquer modo, o autor se manteve no
curso, com o conhecimento de todas as condições, que agora
considera abusivas, tendo cumprido algumas delas, na
certeza de que poderia obter a benesse.
Inúmeros são os precedentes desta Corte a
respeito do tema:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
declaratória
de
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.
Adesão ao programa FIES-UNIESP PAGA. Promessa de pagamento
do financiamento estudantil pela instituição de ensino,
desde que cumpridos os deveres previstos no Contrato de
Garantia. Autora que deixou de cumprir com referidos
deveres.
Propaganda
enganosa
não
comprovada.
Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária.
(TJSP;
Apelação
1004767-21.2017.8.26.0438;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Penápolis - 4a Vara; Data do
Julgamento: 19/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018)
Apelação
Ação de obrigação de fazer
cumulada
com
danos
morais
e
materiais

Alegado
descumprimento
de obrigações assumidas
por conta do
programa universitário "Uniesp Paga" - Improcedência

Autor que teve plena ciência das cláusulas quando da
assinatura do contrato
Cláusulas claras e objetivas

Não cumprimento de suas responsabilidades
Aluno que não
atingiu a nota mínima exigida em exame ENADE e não
apresentou rendimento próximo da excelência
Cláusulas
não abusivas
Requisito adequado
Eventual afronta ao
princípio da transparência não comprovado
Ausência de
prova de que o autor tenha contratado o recebimento de um
computador portátil e outros "benefícios exclusivos" -
Possibilidade de inversão do ônus da prova, a despeito da
relação de consumo, que depende da verossimilhança da
alegação
exposta
pela
parte
autora
-
Legislação
consumerista que não exonera o consumidor da apresentação,
ao menos, de indícios do quanto alegado
Requerida que
não pode ser compelida a produzir prova negativa -
Prejudicada
a
questão
pertinente
aos
danos
morais,
porquanto não reconhecido, nestes autos, o ato ilício
praticado pela ré - Demanda que difere daquelas em que se
pleiteia o cumprimento de cláusula referente a financiamento estudantil, baseadas simplesmente no
atendimento a regras acadêmicas
Decisão mantida

Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
1016482-03.2017.8.26.0554;
Relator
(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro:
12/07/2018)
“APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
DECLARATÓRIA
NULIDADE
CONTRATUAL
E
INEXIGIBILIDAE
DE
VALORES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Financiamento
estudantil - FIES - Adesão da aluna ao programa UNIESP
PAGA, mediante o atendimento de determinadas condições do
programa - Alegação de descumprimento, por parte da
instituição de ensino, da obrigação contratual em arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a totalidade da amortização do financiamento, ao final
do curso - Instituição que alega, em defesa, que a aluna
não obteve o mínimo de 3,0 de desempenho individual no
ENADE, numa escala de 1,0 a 5,0 - Propaganda enganosa -
Inexistência - Improcedência da ação - Recurso da autora
desprovido”. (Ap. 1003719-55.2017.8.26.0073 - Avaré - 25a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CLAUDIO HAMILTON -
j. 22-5-2018).
“CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". NÃO OBTENÇÃO DE NOTA
MÍNIMA
NO
ENADE.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL DO ALUNO
VERIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A autora ingressou
em curso de graduação da ré, aderindo ao programa 'Uniesp
Paga'. Em razão de suposto descumprimento de cláusula que
exigia obtenção de nota mínima no Enade, teve negado o
pagamento do financiamento estudantil (Fies) prometido
pela ré. 2. A aluna foi aprovado e se formou. 3. Todavia,
tinha conhecimento de que deveria obter nota mínima no
Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e não
logrou fazê-lo, descumprindo obrigação contratual. 4. A
produção de prova oral para comprovação da propalada
"propaganda enganosa" era inadmissível, haja vista que a
continuidade dos estudos depois da ciência das condições
para a obtenção do financiamento configura adesão às suas
cláusulas. 5. De maneira que não há que se falar em
cerceamento de defesa. Recurso não provido, rejeitada a
preliminar”. (Ap. 1003648-53.2017.8.26.0073 - Avaré - 14a
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. MELO COLOMBI - j.
19-4-2018).
Portanto, não há que se falar em obrigação
de pagamento da instituição de ensino de arcar com o
financiamento
estudantil,
devendo
a
sentença
de
improcedência ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Assim, é de se manter a improcedência da
ação, devendo o autor arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que passo a majorar,
nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo
Civil, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
face o trabalho adicional imposto aos procuradores da
requerida, observada a gratuidade concedida ao requerente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 21.699 --
Apelação Cível n. 1002997-54.2019.8.26.0007
Apelante: Edilson Alves da Silva
Apelada: UNIESP S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional de Itaquera
Juiz de Direito: Luiz Renato Bariani Pérez
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Vistos etc.
Ouso divergir da douta maioria, pois, a
meu juízo, razão assiste ao recorrente.
Do contido nos autos verifica-se estar a
apelada recusando o pagamento do contrato de financiamento
estudantil ao banco sob a alegação do apelante não ter obtido a
"excelência de notas". Porém, no documento a fls. 245/246, estampado
ficou ter o apelante notas excelentes, o que permite concluir ter
alcançado a aprovação com louvor.
E no que concerne à necessidade do
apelante ter entregue os trabalhos sociais e horas de exercício deles,
verifica-se que a apelada só trouxe a alegação desse descumprimento
após a propositura desta ação, uma vez que o documento a fls. 247 foi
expedido em datada de 19.03.2019, ao passo que o apelante foi
aprovado em todas as matérias e colou grau (fls. 246); ali consta ter
concluído o curso em 21.12.2016 e colou grau em 07.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, ao permitir a aprovação e a
colação de grau ao autor, tinha a apelada todas as informações
necessárias a respeito dele ter dado cumprimento às condições
contratuais, pois sabia da contratação com o FIES e, portanto, se de
fato não tivesse o apelante cumprido com aquelas obrigações, deveria
ter a apelada recursado a aprovação e não permitido a colação de grau,
comunicando ao banco o descumprimento.
No
entanto,
assim
não
agiu
e,
em
consequência, só no momento do pagamento é que procurou alegar o
descumprimento das obrigações contratuais pelo apelante.
Essa conduta é reprovável e evidencia a
má-fé da apelada, como se tivesse um ás na manga para usar no
melhor momento do jogo e se sair vencedora. Contudo, o direito não
permite essa conduta e fica ela recusada. Logo, aquela cláusula deve
ser declarada como abusiva, uma vez que se de fato o apelante não a
cumpriu, se deu por clara e lúcida informação, o que não é admissível
pela legislação favorável ao consumidor.
Por estas razões, por meu voto, dava
provimento ao recurso para julgar procedente a ação e declarar abusiva
a respectiva cláusula atinente aos trabalhos sociais, razão pela qual se
declara ter o apelante cumprido com as obrigações assumidas, o que
acarreta a obrigação da apelada em pagar, em um único pagamento, ao
banco, o contrato de financiamento estudantil firmado ao banco.
Condenava-se a apelada ao pagamento das
custas e despesas processuais, como também honorários advocatícios
fixados em 20% do valor do proveito econômico, atualizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunicando a secretaria comunicar esta decisão à instituição
financeira.
Nelson Jorge Junior
-- 3o Juiz --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
135FF1AB
11
13
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
139C4487
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002997-54.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.